Tribunal: TJBA
Processo: 8065922-60.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo:
REVISÃO CRIMINAL n. 8065922-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s): HORLAN REAL MOTA, CAIO CESAR MONTEIRO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO
, visando desconstituir Acórdão prolatado pela 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), nos autos da Ação Penal nº 8009871-79.2023.8.05.0103. O requerente alega violação de domicílio e nulidade das provas obtidas mediante ingresso ilegal em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.
A questão em discussão consiste em saber se o pedido revisional merece ser conhecido, considerando que as alegações apresentadas já foram objeto de análise e apreciação na sentença condenatória e no acórdão da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.
A revisão criminal não constitui nova instância recursal, destinando-se apenas às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias exaustivamente debatidas no curso regular do processo.

4.
Todas as questões suscitadas na revisão criminal, especialmente a alegada violação de domicílio e ilicitude das provas, foram expressamente analisadas e rejeitadas pelo acórdão revisando, que reconheceu a existência de justa causa para o ingresso policial na residência do condenado, caracterizando situação de flagrante delito em crime de natureza permanente.

5.
O requerente não demonstrou a ocorrência de sentença contrária à evidência dos autos, nem apresentou provas novas capazes de alterar a coisa julgada, limitando-se a pretender a reavaliação do conjunto probatório já apreciado nas duas instâncias ordinárias, o que se revela inadmissível.

6.
A expressão "sentença condenatória contrária à evidência dos autos" (art. 621, I, do CPP) exige a demonstração de que a condenação não se fundou em prova alguma, não se confundindo com mera alegação de fragilidade ou precariedade do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Tese: "1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo recursal ou terceira instância de julgamento, destinando-se apenas às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. Não se conhece de revisão criminal que visa à mera reavaliação de provas e matérias já exaustivamente apreciadas na sentença condenatória e no acórdão da apelação, sem demonstração de erro manifesto ou apresentação de prova nova. 3. A alegação de violação de domicílio já rejeitada em apelação, com reconhecimento de justa causa para o ingresso policial em situação de flagrante delito de crime permanente, não autoriza o conhecimento de revisão criminal fundada na mesma tese
."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REVISÃO CRIMINAL Nº 8065922-60.2025.8.05.0000
, sendo Requerente
RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO
e Advogado,
DR. HORLAN REAL MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

O PEDIDO REVISIONAL
.